Tribunal: TJDFT
Processo: 0723695-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723695-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA DECISÃO INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, homologou o laudo de avaliação que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 1.651.000,00 (ID 12294590 - Pág. 2). Na inicial, os agravantes requereram a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento a fim de que seja determinada a compensação entre o valor de R$ 431.000,00 (referente às acessões e benfeitorias introduzidas pelos executados no imóvel) e o valor da execução. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por decisão que não foi objeto de recurso (ID 12371977). No ID 14887821, os agravantes reiteram o pedido de efeito suspensivo, informando a existência de fato novo, qual seja, a arrematação do imóvel penhorado. Alegam os agravantes que: 1) trata-se de bem de família, que não poderia ter ido a leilão; 2) os executados não foram intimados quanto à data marcada para a arrematação; 3) a arrematação se deu por preço vil, desconsiderando os valores das acessões e benfeitorias úteis e necessárias introduzidas pelos executados no imóvel, no valor de R$ 413.000,00, conforme apurado em perícia homologada pelo juízo. Requerem a concessão de efeito suspensivo obstando-se o curso da execução, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sem razão os agravantes. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento foi indeferido no ID 12371977, motivo pelo qual a execução de título extrajudicial seguiu seu curso natural, culminando com a arrematação do imóvel penhorado. A competência para a análise dos alegados vícios na arrematação é o juiz da execução, nos termos do art. 903 § 2o, in verbis: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.” Inviável, portanto, a apreciação da alegação de vícios na arrematação, sob pena de supressão de instância. Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator